Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-51.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001344-51.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDISON DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 416.011.651-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DHIENIFFER THAIS RODRIGUES LEITE - CPF: 048.106.581-47 (RECORRIDO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001344-51.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Edison Domiciano de Souza

Recorrida(s):

Dhieniffer Thais Rodrigues Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR RECURSO PROTELATÓRIO NÃO ACOLHIDAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÚNICO ORÇAMENTO APRESENTADO. POSSIBILIDADE.

ORÇAMENTO JUNTADO PELO AUTOR QUE DISCRIMINA OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DA MOTOCICLETA E MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM OS DANOS CAPTURADOS PELAS FOTOGRAFICAS ACOSTADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de impugnação a justiça gratuita, visto que não há provas que afaste a condição de miserabilidade do Autor. Do mesmo modo, deve ser rejeitada a pretensão de pedido de condenação do Reclamado como litigante de má-fé, ante a interposição de recurso manifestamente protelatório, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Trata-se de acidente de trânsito, ocorrido no dia 24/04/2021, em que o Requerido, em alta velocidade, não respeitando a placa de “PARE” colidiu na traseira da motocicleta do Autor. Assim, o Reclamante pleiteia indenização pelos danos materiais e morais. O Reclamado, em suas razões recursais, se insurge tão somente quanto ao orçamento anexado aos autos, sob o fundamente de que foi apresentado um único orçamento, bem como os valores são superiores aos praticados no mercado, além da incidência de itens, como e emissão de CRL e CRLV que não possuem relação com o sinistro ocorrido.

3. Pois bem. Embora seja comum a apresentação de mais de um orçamento de custo dos reparos da motocicleta acidentada, não há obrigação para o autor, de assim proceder. Ainda que o recorrente tenha impugnado o único orçamento apresentado, não se dignou a produzir prova hábil a desconstituir a sua idoneidade, sendo insuficiente a mera impugnação do valor apresentado, principalmente quando os valores apresentados pelo Recorrente não condizem com o modelo e ano da motocicleta sinistrada.

4. Os orçamentos apresentados pelo Recorrente são baseados em pesquisa de aquisição de mercadoria por site na internet, sem considerar os custos, ou mesmo a disponibilidade do produto em estoque e o tempo de entrega. Ademais, não discrimina a integralidade dos serviços necessários à reparação da motocicleta avariada, tal como constou no orçamento juntado pelo autor.

5. Por fim, em relação aos valores referentes a emissão do CRV e CRLV, conforme consta nos autos, o lacre de segurança foi rompido e a placa danificada, sendo procedimento padrão para obtenção de novo lacre a emissão destas taxas. Portanto, o orçamento juntado pelo Autor que discrimina os serviços necessários ao conserto da motocicleta, mostra-se compatível com os danos capturados pelas fotografias acostadas aos autos, razão pela qual deve ser mantido.

6. A sentença que condenou o Recorrente a reparar danos patrimoniais na importância de R$ 8.714,82, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022